Tribunal: TJDFT
Processo: 0749975-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). CRIME EM TESE PRATICADO NA QS 09, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. RESOLUÇÃO 05/2021 .COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme anexo único da Lei Complementar 958, publicada no DODF de 23/12/2019, que definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, a Região Administrativa de Taguatinga sofreu alterações, de maneira que somente as quadras QS 01, 03, 05 e 07 (Universidade Católica de Brasília), pertencem à Taguatinga.
2. Tendo o suposto delito ocorrido na QS 09 do Areal (Região Administrativa de Arniqueiras), deve o feito ser julgado na Circunscrição de Águas Claras/DF, uma vez que a RA de Arniqueiras pertence à Águas Claras, consoante dispõe a Resolução 5, de 22 de abril de 2021
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF).